Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO PEDIDA. OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. FRAÇÃO IDEAL. CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.
2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade e consequente cassação da sentença.
2.1. O julgador singular incide em erro ao deixar de analisar preliminar oportunamente suscitada, prolatando sentença aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos.
2.2. Também erra ao deferir providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa, realizando julgamento extra petita.
3. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
4. Em sede de execução, são tempestivos os embargos de terceiro opostos em até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, nos termos do artigo 675 do Código de Processo Civil.
4.1. Inexistindo, nos autos, demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel, impõe-se o reconhecimento da tempestividade dos embargos.
5. A indivisibilidade do bem não constitui impeditivo à penhora de fração ideal de propriedade do devedor. Nesse caso, conforme disposto no artigo 843, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
5.1. Assim, cabível pedido de desconstituição parcial da penhora realizada sobre a integralidade de bem indivisível, uma vez verificado que o coproprietário tem direito incompatível com o ato constritivo.
6. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula 303, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).
6.1. Deu causa à constrição indevida aquele que nomeou à penhora imóvel do qual era mero coproprietário, sem fazer ressalva expressa ao direito de outrem.
7. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Preliminar de intempestividade da ação rejeitada. No mérito, julgada procedente.